Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702779-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANETE GONCALVES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente pedido de impugnação, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Assim, ao contrário do alegado, o título executivo judicial transitou em julgado em 11/03/2020, conforme certidão de ID 137615832 (fl. 191), momento em que o e. STF já havia consolidado o entendimento sobre a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme acima observado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada (id. 143388901). Irresignado, o recorrente alega que a insurgência decorre da aplicação do índice IPCA-E aos débitos em execução, desconsiderando decisão transitada em julgado que determinara a correção dos valores pela TR até a expedição dos precatórios. Aduz que, ao contrário do que entendeu o Juízo, a decisão exarada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810), não implica desconsiderar o instituto da preclusão ou a coisa julgada, formada antes de tal julgamento, ou mesmo que depois, se a parte não se insurgira tempestivamente em face da decisão judicial contrária aos preceitos fixados no entendimento firmado pelo STF. Indo além, sustenta que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva (ID 14377930 - Pág. 109). Diante do exposto, o agravante requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento da decisão guerreada. Não recolhimento de preparo, por ser o Distrito Federal isento legalmente. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Da aplicabilidade do IPCA-E ao litígio Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurge-se o Distrito Federal contra a decisão que rejeitou impugnação por ele ofertada, determinando a atualização dos cálculos pelo IPCA-E, afastando o alegado excesso apontado pelo agravante decorrente da não utilização da TR. A questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelos agravados, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, não merece reparos a decisão que determina o cálculo da atualização monetária pelo índice IPCA-E. Da limitação temporal da condenação exequenda O argumento levantado pelo Distrito Federal, de que o acórdão atacado limitou temporalmente o pagamento da verba ora vindicada, não merece amparo, porquanto o acórdão não reformou a sentença de 1a instância neste tópico, embora haja se manifestado em sentido diverso no corpo da decisão, consoante se depreende da leitura do documento do acórdão do processo no 20110110004915. Por sua vez, assim restou estabelecido na sentença, in verbis: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contado da citação (sentença, processo 32159/97) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator